Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705510-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDO: WALDOW E DUTRA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. SÚMULA 486 DO STJ. PENHORA DE 50% DO ALUGUEL. SALDO REMANESCENTE SUFICIENTE. ÚNICA FONTE DE RENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Se o recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família." 3. Determinada a penhora tão somente de 50% dos créditos referente ao aluguel do imóvel tido como bem de família e verificado que o saldo restante se revela suficiente para o agravante arcar com o valor do aluguel do imóvel em que está residindo atualmente, não se verifica ofensa ao entendimento sumulado. 4. O reconhecimento de que a renda obtida com o aluguel do bem de família é destinada ao custeio das despesas do executado e sua família necessita de comprovação de que tal valor é o único rendimento percebido pelo executado, não bastando a mera alegação. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o, caput, da Lei 8.009/90 e 1.712 do Código Civil, ao manter a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis de um imóvel que é bem de família e cuja renda é utilizada para pagar o aluguel do imóvel onde o recorrente reside. Acrescenta que não existem outros imóveis capazes de garantir o pagamento do aluguel do imóvel no qual está residindo o recorrente, tem-se o necessário e imediato reconhecimento da impenhorabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, caput, da Lei 8.009/90 e 1.712 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Não obstante o entendimento sumulado acima transcrito, a hipótese tratada no presente recurso é distinta, uma vez que foi determinada a penhora tão somente de 50% dos créditos referente ao aluguel do imóvel tido como bem de família, de modo que o saldo restante se revela suficiente para o agravante arcar com o valor do aluguel do imóvel em que está residindo atualmente, como se vê dos contratos juntados aos autos. Ademais, o reconhecimento de que a renda obtida com o aluguel do bem de família é destinada ao custeio das despesas do executado/agravante e sua família necessita de comprovação de que tal valor é o único rendimento percebido pelo executado/agravante, não bastando a mera alegação. (ID 17622488) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência descabida a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e, consoante entendimento pacífico da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023